Tribunal: TJDFT
Processo: 0706452-66.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Cumprimento de sentença. Prescrição intercorrente. Prazo quinquenal. Inércia do exequente. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença, com base no art. 924, V, do CPC.
2. A parte recorrente alegou que o prazo prescricional aplicável seria de dez (10) anos, por se tratar de dívida oriunda de faturas de energia elétrica, e que houve diligências processuais aptas a interromper o prazo prescricional.
II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável à execução de título judicial e verificar a ocorrência da prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir 4. O prazo prescricional aplicável ao cumprimento de sentença de processo monitório, lastreado em cobrança de faturas de energia elétrica, é de cinco anos, conforme art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
5. A fase executiva não visa a cobrança da obrigação contratual originária, mas à satisfação de título executivo judicial.
6. Decorrido o prazo de um ano de suspensão, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente.
7. A simples renovação de diligências, sem efetividade, não suspende ou interrompe o prazo prescricional.
IV. Dispositivo 8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §1o; 924, V; CC, art. 206, § 5o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1867385, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 22/05/2024.